Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. No que diz respeito a suposta obscuridade em relação às partes que prosseguem no polo passivo, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi bem claro ao afirmar que, em sua peça recursal as agravantes requerem: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a reinclusão dos devedores no polo passivo da ação de execução e seja extinta a ação em favor das esposas dos produtores rurais; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar realizado.” 3.2. Quanto à preclusão, o julgado foi claro ao afirmar que o que se observa, no caso, é mero inconformismo das recorrentes com o que já foi decidido sobre os mencionados tópicos no AGI no 0718070-23.2021.8.07.0000, matéria que se encontra preclusa. 3.3. O julgado embargado é claro ao dizer o seguinte: “3. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 3.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). 3.2. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.”
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.